Tribunal: TJMT
Processo: 0000327-96.2015.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JAIME BASSO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 69891961):
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – SENTENÇA – PUBLICAÇÃO SEM CONSTAR NOME DO ADVOGADO – POSTERIOR EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TEMPESTIVOS – MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – CONTRADITÓRIO ASSEGURADO – ACOLHIMENTO PARA FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA DEVIDA – EFETIVA ATUAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. ‘A intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte ou ao interessado dos atos e termos do processo, visando a que se faça ou se abstenha de fazer algo, revelando-se indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, dados suficientes para sua identificação (artigo 236, § 1o, do CPC).’ (REsp 1131805/SC)
2. Ao magistrado cabe o dever de subsunção do fato à norma, que poderá, ao julgar a ação, promover a correta interpretação do contexto probatório apresentado nos autos, o que não gera a sua nulidade.
3. A parte tem efetiva ciência dos atos processuais quando se manifesta nos autos, considerando para tanto a data de protocolo da sua manifestação que faz referência ao respectivo vício.
4. São devidos honorários sucumbenciais quando da extinção da ação de execução, ainda mais quando houve efetiva atuação do advogado da parte contrária em incidente e recurso atrelados à lide.
5. Decisão monocrática mantida.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 84854960).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 85, 141, 223, 269, 408, 411, 412 e 1.023, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que: a) o texto legal, notadamente atribui a verba honorária à efetiva prestação de serviço específicos nos autos, ainda que apenas à juntada do mandato procuratório, situação que mesmo abstratamente, coloca o advogado na condição de uma espécie de sentinela do direito do cliente. Se não houve a juntada de procuração nos autos, nem mesmo a tal função sentinela, se encontrou presente, sendo descabido o arbitramento da verba, inclusive porque o Magistrado não pode arbitrar condenação de valor a favor de quem inexiste nos autos; b) a alegação feita pelo recorrente no sentido da ciência inequívoca decorrente da petição ID 18478988 (pag. 231) não foi objeto de impugnação por parte do recorrido, sendo este documento que atesta a intempestividade dos embargos de declaração sede da condenação em honorários; c) a ciência inequívoca ocorreu na data de 06.07.2016, tendo o protocolo dos aclaratórios ocorrido em 15.07.2016, indica a evidente intempestividade dos mesmos, sendo esta a tecla percutida incansavelmente pelo ora recorrente; d) alegar a invalidade, descaracterizando ato de ciência inequívoca, é ofender ao artigo 269 supra, cuja finalidade é de assegurar a validade do ato de cognição delineando seu significado; e) A ofensa ao teor do artigo é clara e manifesta, nem a alegação do recorrente sobre a ciência inequívoca que dele dimana nem o teor ou autenticidade do documento foram alvo de qualquer impugnação, todavia o julgado assenta que se trataria de um “mero erro material”, beneficiando assim indevidamente a parte recorrida; f) mesmo tendo ocorrido a publicação no dia 09/08/2016 – ID 18476971 (pag. 63), com maior destaque anoto que a expressão “sem honorários” posta na sentença extintiva, decorreu do fato de os autos estarem sem advogado, razão pela qual, a juntada posterior do mandato não pode implicar em regresso da sentença para, em verdadeira contramarcha, incluir referida verba, tal como efetivamente aconteceu; g) A ofensa consiste em que entre os dias 06.07.2016 data firmada no documento, e a do protocolo 15.07.2016, decorreu muito mais que o quinquídio no qual seria apto o protocolo dos aclaratórios. (sic.)
Alega, por fim, a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo que corre eminente “risco de dano de difícil reparação caso seja liberado o elevado valor do deposito antes do transito em julgado do acordão”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 87951972 e 89080490.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que corre “risco de dano de difícil reparação caso seja liberado o elevado valor do deposito antes do transito em julgado do acordão”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça